Tribunal: TJSP
Processo: 2014567-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – JUSTIÇA GRATUITA – Autor que busca a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, indeferidos em primeiro grau de jurisdição. Documentos de instrução comprobatórios da insuficiência de recursos para o custeio processual. Justiça gratuita deferida. Recurso de agravo de instrumento provido

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – JUSTIÇA GRATUITA – Autor que busca a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, indeferidos em primeiro grau de jurisdição. Documentos de instrução comprobatórios da insuficiência de recursos para o custeio processual. Justiça gratuita deferida. Recurso de agravo de instrumento provido conceder ao agravante os benefício da gratuidade processual.